Tribunal: TCU
Processo: 013.748/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e no que ficou decidido no RE 636.553/RS, em: 9.1. reconhecer o registro tácito da concessão de pensão em favor da sra. Maria Luiz das Chagas; 9.2. arquivar o presente processo.